Tribunal: TJDFT
Processo: 0764659-54.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. CONSULTA EM ORTOPEDIA – COLUNA. ESPERA HÁ MAIS DE CEM DIAS EM FILA DO SUS. INOBSERVÂNCIA DO ENUNCIADO N.o 93 DO CNJ. INVIOLABILIDADE DO DIREITO À VIDA.

1. O direito à saúde tem altitude constitucional, nos termos do que dispõe o art. 196 da Carta Magna. No mesmo sentido, os artigos 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Em tais regramentos, portanto, o direito à saúde está erigido como fundamental. Disso decorre a obrigação do Estado de adotar as medidas necessárias a fim de assegurar a saúde de seus cidadãos.

2. Nos termos do Enunciado n.o 93 do CNJ, nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cento e oitenta) dias para agendamento de consulta médica; no caso dos autos, a solicitação da Recorrente foi inserida no sistema de regulação do SUS há mais de 100 dias; portanto, o prazo legal de espera já foi ultrapassado.

3. Os elementos do processo evidenciam a hipossuficiência da Recorrente, que necessita realizar seu tratamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS); é incontroverso que o seu estado de saúde é delicado e demanda intervenção do Judiciário; aguardar a prioridade clínica do sistema de regulação, como demonstrado, significa suprimir as chances de recuperação da Recorrente; em que pese o relatório médico não atestar perigo de morte, a espera para agendamento de consulta, por prazo indeterminado, mesmo após classificação de risco amarelo, viola a dignidade humana da Recorrente. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdãos 1660515 e 1671029.

4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO, para confirmar a decisão que deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal e reformar a sentença para determinar que o Distrito Federal providencie, em favor da Recorrente, no prazo de 15 (quinze) dias, CONSULTA EM ORTOPEDIA – COLUNA, na rede pública de saúde ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas na rede privada de saúde. Sem custas e sem honorários advocatícios.

5. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do Distrito Federal e a Secretaria de Saúde/DF para cumprimento.